Tribunal: TJSP
Processo: 1038001-70.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
1. Inovação recursal. Pretensão do apelante de discutir matérias que extrapolam os limites da demanda originária, uma vez que tais pedidos não foram formulados na petição inicial. Recurso não conhecido neste ponto.
2. Cerceamento de defesa não configurado. Julgado indicado

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
1. Inovação recursal. Pretensão do apelante de discutir matérias que extrapolam os limites da demanda originária, uma vez que tais pedidos não foram formulados na petição inicial. Recurso não conhecido neste ponto.
2. Cerceamento de defesa não configurado. Julgado indicado pelo apelante que não se aplica à hipótese dos autos. Questão controvertida esclarecida nos autos. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
3. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula 596 do STF.
4. Tarifas de avaliação do bem e de registro. Prestação dos serviços não comprovada. Restituição devida. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
5. Seguro. Convenção de seguro sem possibilidade de escolher outras seguradoras de sua preferência. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança.
6. Sentença reformada para determinar a restituição simples dos valores pagos a título de tarifa de registro, de avaliação do bem e do seguro, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC). Sucumbência reciproca. Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372402
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038001-70.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KASSIA DA
ROCHA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038001-70.2019.8.26.0002 - Voto no 5724 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1038001-70.2019.8.26.0002
Apelante: Kassia da Rocha Silva
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Carlos Eduardo Prataviera
Voto no 5724
Apelação.
Ação
revisional
de
contrato
bancário.
Financiamento de veículo. Sentença de improcedência.
Recurso da autora.
1. Inovação recursal. Pretensão do apelante de discutir
matérias que extrapolam os limites da demanda originária,
uma vez que tais pedidos não foram formulados na petição
inicial. Recurso não conhecido neste ponto.
2. Cerceamento de defesa não configurado. Julgado indicado
pelo apelante que não se aplica à hipótese dos autos. Questão
controvertida esclarecida nos autos. Adequado julgamento
antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
3. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na
Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de taxa de
juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles
aplicados por outras instituições financeiras durante o
período. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme
Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e
Súmula 596 do STF.
4. Tarifas de avaliação do bem e de registro. Prestação dos
serviços não comprovada. Restituição devida. Precedente do
STJ (REsp no 1.578.553).
5. Seguro. Convenção de seguro sem possibilidade de
escolher outras seguradoras de sua preferência. Venda casada
(art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança.
6. Sentença reformada para determinar a restituição simples
dos valores pagos a título de tarifa de registro, de avaliação
do bem e do seguro, com acréscimo de correção monetária
desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora
a contar da citação (art. 405 do CC). Sucumbência reciproca.
Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038001-70.2019.8.26.0002 - Voto no 5724 - DS
3
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação revisional de contrato bancário e condenou a autora ao pagamento de
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (fls.
78/88).
A parte autora, ora apelante, pleiteia o retorno dos autos à
origem para realização de perícia contábil ou a reforma da sentença para julgar procedente
a pretensão inicial, afastando as cláusulas abusivas com recálculo das prestações. Sustenta,
em síntese, que: (a) houve cerceamento de defesa por ausência de perícia no contrato, em
contrariedade ao julgado do RESp no 1.124.552 - RS; (b) há indevida capitalização de
juros; (c) há cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com encargos de
mora; (d) há cobrança indevida de tarifas de prestação de serviços por terceiros, abertura de
crédito (TAC), emissão de carnê (TEC), registro, avaliação e seguro (fls. 90/99).
Contrarrazões a fls. 102/118.
Recurso tempestivo, regularmente processado e com dispensa
de preparo em razão da gratuidade da justiça (fl. 32).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso de apelação deve ser parcialmente provido, na parte
conhecida.
1. Inicialmente, observa-se que a autora apelante inova em
suas razões recursais, pois, além de reiterar o pedido inicial, no qual afirmou a existência
de capitalização de juros indevida, cobrança de taxa de juros acima do contratado, cobrança
abusiva de tarifas de registro, de avaliação do bem e seguro, a autora também alega a
cobrança indevida de comissão de permanência, tarifas de prestação de serviços por
terceiros, abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê (TEC), além de requerer o depósito
dos valores incontroversos e a manutenção da posse do veículo. Considerando que tais
pretensões extrapolam os limites da ação originária, o recurso de apelação não deve ser
conhecido com relação a este pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038001-70.2019.8.26.0002 - Voto no 5724 - DS
4
2. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa por falta
de dilação probatória tendo em vista que, estando o feito instruído com os documentos
necessários ao deslinde da causa, mostra-se adequado o julgamento antecipado, consoante
dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Ressalta-se que o julgado RESp no 1.124.552 RS, indicado
pela parte apelante, não se aplica ao presente caso, pois se refere a contratos de
financiamento celebrados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), nos quais,
antes da vigência da Lei 11.977/2009, se vedava a capitalização de juros, motivo pelo qual
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça recomenda a realização de perícia contábil
para analisar a legalidade da utilização da Tabela Price:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE.
ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE
FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL. 1. Para fins
do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da
Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela
constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros
compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de
direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal
apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 1.2. É
exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja
vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de
prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares,
incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009,
que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964.1.3. Em se verificando que
matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como
exclusivamente de direito, reconhece- se o cerceamento, para que seja
realizada a prova pericial. 2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na
extensão, provido para anular a sentença e o acórdão e determinar a
realização de prova técnica para aferir se, concretamente, há ou não
capitalização de juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros
exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa, prejudicados os
demais pontos trazidos no recurso. (STJ. Recurso repetitivo. REsp
1124552 / RS. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Julgado em
03/12/2014. DJe 02/02/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038001-70.2019.8.26.0002 - Voto no 5724 - DS
5
Por outro lado, a controvérsia dos autos cinge-se à existência
de abusividade dos encargos financeiros em “Contrato Financiamento de Veículo”,
celebrado com instituição financeira, sendo que as questões fáticas foram esclarecidas nos
autos, com apreciação pelo juízo de origem do conjunto probatório apresentado, não se
olvidando que o magistrado é o destinatário das provas, e pode dispensar, mediante decisão
fundamentada, a realização de provas que entender inúteis ou protelatórias, nos termos do
artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da
Lei de Usura, questão esta também sedimentada pela jurisprudência, notadamente pela
Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal. A limitação de 12% ao ano (artigo 192, VIII,
parágrafo 3o, da Constituição Federal, então vigente e anterior a Emenda Constituição n.
40, de 29.05.2003) não era autoaplicável e dependia de lei complementar regulamentar (cfr.
RT 715/301).
Assim, os encargos convencionados não podem ser alterados
com base na simples alegação de abuso, violação do Código de Defesa do Consumidor, ou
excesso da taxa dos encargos remuneratórios permitidos pela legislação do sistema
financeiro.
3.1. No caso, o índice utilizado pelo réu para as taxas de
juros (1,96% ao mês e 26,23% ao ano) não destoa dos que estariam sendo praticados por
instituições
bancárias
equivalentes
durante
o
período
(https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros), não sendo suficiente à constatação de
eventual abusividade o simples fato de a taxa média de mercado para o mês da celebração
do contrato, apontar índice inferior ao adotado.
Isso porque é um critério orientador, mas não exclusivo, pois
não se pode exigir que toda operação tenha por base a taxa média. Se isto ocorresse, a taxa
média deixaria de ser o que é, para se tornar um índice fixo. Assim, há de se admitir uma
faixa razoável para a variação dos juros.
3.2. A capitalização mensal dos juros, na época da celebração
dos contratos, era permitida, por força das Medidas Provisórias MP 1.963-17/2000, de 31

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038001-70.2019.8.26.0002 - Voto no 5724 - DS
6
de março de 2000 (reeditada sob o n.o 2.170-36/2001), como tem reafirmado a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizadas nas seguintes Súmulas:
Súmula no 539: "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual com contratos celebrados com instituições financeiras
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada".
Súmula no 541: "A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada".
Assim, não há ilegalidade na composição do valor das
parcelas da operação. A autora limita-se a afirmar a existência de capitalização de juros,
que não é vedada para esta modalidade de operação e pode ser inferida pelo percentual da
taxa de juros anual, que é superior ao duodécuplo da taxa mensal.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca
da cobrança das tarifas de registro do contrato, avaliação do bem e serviços de
terceiros no julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...] (STJ
RESp no 1.578.553, Relator Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino, Julgado em 28/11/2018, Publicado em 06/12/2018).
4.1. A cobrança da tarifa de registro corresponde à prestação
do serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão de trânsito, passando a constar no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038001-70.2019.8.26.0002 - Voto no 5724 - DS
7
documento do veículo.
Na hipótese dos autos, o réu não demonstrou a efetiva
prestação do serviço para justificar a cobrança da referida tarifa, devendo ser restituído o
valor pago (R$ 357,00 fl. 22) à autora.
4.2. Quanto à tarifa de avaliação do bem, exige-se da
instituição financeira, a quem incumbe o ônus da prova, a demonstração de efetiva
prestação de um serviço de avaliação de um veículo automotor.
Sobre a tarifa de avaliação do bem, o voto do Ministro Moura
Ribeiro, no recurso especial no n. 1.578.553, esclarece que: “O documento elaborado pela
instituição financeira para comprovar a prestação do serviço de avaliação do bem
consiste em um formulário padrão, visando mais a justificação da cobrança da tarifa do
que a efetiva prestação de um serviço de avaliação de um veículo automotor”.
No caso, não houve comprovação de efetiva prestação de
serviço de avaliação de veículo e, em razão do abuso da cobrança, a tarifa de avaliação do
bem deve ser excluída com devolução simples (R$ 420,00 fl. 22), por inexistência de
má-fé do banco réu.
5. No que se refere ao seguro de proteção financeira, o
Superior Tribunal de Justiça, fixou entendimento que aproveita ao presente caso pela
essência de seu fundamento: “A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é
vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um serviço financeiro,
conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris: (...) No caso da presente afetação, os
contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte
Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa. (...)
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida cláusula
contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou
seja, uma vez optando o consumidor pela contratação da seguradora integrante do mesmo
grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade
de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor [...]” (STJ, 2a Seção,
Recursos Especiais nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038001-70.2019.8.26.0002 - Voto no 5724 - DS
8
Sanseverino, j. em 12/12/2018 grifo nosso).
No caso, apesar da existência de campo especifico para
assinalar a recusa de adesão, a contratação de seguradora do mesmo grupo econômico
do banco credor ou de empresa parceira notoriamente a ele vinculada , caracteriza,
por si só, o abuso da oferta (artigo 39, inciso I, do Código de Processo Civil), diante a
concreta e manifesta impossibilidade de opção por outro seguro na mesma ocasião, o que
justifica a restituição do valor (R$ 1.570,47), de forma simples, por ausência de prova
de má-fé.
6. Portanto, o recurso do autor deve ser parcialmente
provido, apenas para determinar a devolução das tarifas de registro de contrato, de
avaliação do bem seguro, corrigidos desde os desembolsos conforme Tabela Prática do
TJSP (Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça) e com acréscimo de juros de mora de
1% a contar da citação (artigo 405 do Código Civil), facultada a compensação com
eventual saldo devedor do contrato.
Finalmente, anote-se que o valor cobrado a maior deve ser
restituído de forma simples, com reflexo no custo efetivo total, facultada compensação
com eventual saldo devedor.
Em razão da sucumbência recíproca, as partes arcarão com
as despesas processuais e os honorários advocatícios de 20% do valor atualizado da
condenação, -- já considerada a fase recursal, -- na proporção de 1/2 a cargo da parte ré e
de 1/2, por conta da parte autora, com fundamento no artigo 85, parágrafos 1o, combinado
com o artigo 86, caput, ambos do Código de Processo Civil. Os honorários serão pagos a
cada um dos advogados, naquela proporção e sem compensação, observada a gratuidade
concedida à autora.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de
justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038001-70.2019.8.26.0002 - Voto no 5724 - DS
9
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, na
parte conhecida.
Elói Estevão Troly
Relator